Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-43.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-43.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONEI ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca, que julgou procedente pedido formulado em ação anulatória para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 100002 lavrado pela AGERBA, reconhecendo a ausência de elementos probatórios que comprovassem a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros de forma irregular pelo recorrido. A sentença também condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da autuação administrativa realizada pela AGERBA, à luz da Lei Estadual nº 11.378/2009, bem como a razoabilidade da verba honorária arbitrada em favor do recorrido.

III. Razões de decidir: A competência da AGERBA para fiscalização do transporte intermunicipal é inconteste, conforme previsto na Lei Estadual nº 11.378/2009. O art. 40 da referida norma restringe a aplicação de sanções aos permissionários e concessionários que atuem fora dos limites da delegação contratual. Inexistência de prova nos autos que demonstre a habitualidade ou remuneração na prestação de serviço de transporte pelo recorrido, sendo insuficiente a mera interpretação unilateral dos agentes de fiscalização.

O auto de infração lavrado carece de robustez probatória, não constando testemunhos, itinerários ou dados que evidenciem transporte remunerado.

Reconhecimento de excesso na fixação da verba honorária, sendo razoável sua adequação ao percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido com a anulação da penalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "A imposição de sanções previstas na Lei Estadual nº 11.378/2009 exige demonstração de que o agente autuado atua como permissionário ou concessionário fora dos limites da delegação. A mera condução de passageiros, desacompanhada de elementos indicativos de habitualidade ou remuneração, não autoriza a lavratura de auto de infração por transporte intermunicipal irregular. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios previstos no art. 85 do CPC, sendo inadequada a fixação por equidade fora das hipóteses legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000125-43.2024.8.05.0269, em que figuram como apelante AGÊNCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelado RONEI ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.